Tribunal: TJMT
Processo: 1019338-96.2019.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-07
Data de publicação: 2021-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019338-96.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (AGRAVANTE), DILMA LEAL MERGEN - CPF: 886.028.421-04 (AGRAVADO), NAIARA ROSSA MORELLO - CPF: 014.172.641-52 (ADVOGADO), SAMANTHA TONHA FLORES - CPF: 009.623.635-37 (ADVOGADO), ANGELA CAROLINE WEIRICH - CPF: 010.690.371-33 (ADVOGADO), KLEBER ZINIMAR GERALDINE COUTINHO - CPF: 496.191.601-34 (ADVOGADO), CAMILA MARIA DOMINGUES MARQUEZINI - CPF: 337.733.828-47 (AGRAVANTE), CAMILA MARIA DOMINGUES MARQUEZINI - CPF: 337.733.828-47 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

ADMINISTRATIVO – AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EXECUÇÃO FISCAL – QUITAÇÃO EXTRAJUDICIAL DO DÉBITO APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO (ART. 924, II, DO CPC) – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – CONDENAÇÃO – CABIMENTO – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de ser devida a condenação ao pagamento de honorários advocatícios quando a quitação extrajudicial do débito executado ocorrer após o ajuizamento da ação executiva, mesmo antes de efetivada a citação, em homenagem ao princípio da causalidade, não devendo incidir a exceção prevista no art. 26 da LEF (AgInt no AREsp 1.067.906/PE).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Agravo de Instrumento, interposto pelo Município da Alta Floresta, contra a decisão do Juízo da 6
a
Vara Cível da Comarca sediada no referido Município que, nos autos da Ação de Execução Fiscal n. 5776-31.2010.8.11.0007, indeferiu o pedido de penhora
on line
dos ativos financeiros existentes em nome da Executada, Dilma Leal Mergen, com o objetivo de quitar o valor devido a título de honorários advocatícios.

Alega que requereu a extinção do feito, em razão do pagamento do débito principal, bem como fosse certificado nos autos se houve pagamento da guia de honorários, no valor de R$ 114,00 (cento e catorze reais), ocasião em que foi constatada a ausência de quitação pela Agravada, que deixou transcorrer
in albis
o prazo que lhe fora concedido para tanto.

Sustenta que, diante disso, pugnou pela realização da penhora
on line
dos ativos financeiros da Executada via Bacenjud, pedido este indeferido sobre o fundamento de que o Termo de Confissão de Dívida e Parcelamento não mencionou valor a ser pago, a título de honorários advocatícios, não podendo a Exequente ser surpreendida com a emissão de guia separada para pagamento de obrigação com a qual não anuiu.

Alega que o Juízo primevo confundiu honorários contratuais, a serem pagos pelo contratante, independentemente do resultado da demanda, e os sucumbenciais, devidos pela parte vencida na demanda, ao Procurador da parte vencedora, por aplicação direta do princípio da causalidade.

Aduz que, na sentença de extinção, o próprio Juízo
a quo
determinou a expedição de alvará judicial para pagamento dos honorários sucumbenciais, e, logo em seguida, determinou a intimação da Executada, ora Agravada, para efetuar o pagamento.

Pugna, ao final, pelo provimento do recurso, a fim de que, reformada a decisão agravada, seja determinado o bloqueio
on line,

nas contas em nome da Agravada, para quitação do valor referente aos honorários advocatícios.

Sem pedido de liminar.

Regularmente intimada, a Agravada não apresentou contraminuta (id. 79109997).

A Procuradoria Geral de Justiça deixou de se manifestar, dada a ausência de interesse público ou social a justificar sua intervenção (id. 82632497).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Conforme consignado no relatório, o município Agravante se insurge contra decisão primeva que indeferiu o pedido de penhora
on line
de ativos financeiros, existentes em nome da Executada, Dilma Leal Mergen, para quitação do valor devido a título de honorários advocatícios.

A embasar suas razões, o Município Agravante alega, em síntese, que o Juízo
a quo
confundiu honorários contratuais e sucumbenciais, estes últimos devidos, pela parte vencida na demanda, ao Procurador da parte vencedora, por aplicação direta do princípio da causalidade.

O artigo 26 da Lei n. 6.830/1980 dispõe que,

Se, antes da decisão de primeira instância, a inscrição de Dívida Ativa for, a qualquer título, cancelada, a execução fiscal será extinta, sem qualquer ônus para as partes.

Ocorre que, da análise dos autos, depreende-se que a Execução Fiscal foi extinta, com resolução de mérito, em razão da satisfação integral da obrigação, pela Agravada, não do cancelamento do título executivo.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que os honorários advocatícios são devidos, pela parte executada, na hipótese de extinção da execução fiscal em decorrência do pagamento do débito, depois do ajuizamento da ação, ainda que antes da citação, em homenagem ao princípio da causalidade, não devendo incidir a exceção prevista no art. 26 da Lei de Execuções Fiscais. Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO
–

PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE
–
PARCELAMENTO DO DÉBITO PELO EXECUTADO ANTES DA SUA CITAÇÃO
–
CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
–
POSSIBILIDADE.

1. Cuida-se de inconformismo com acórdão do Tribunal de origem que não condenou a parte executada em honorários advocatícios, mesmo tendo dado causa à ação.

2. Sustenta o recorrente que o ajuizamento da demanda ocorreu por culpa do devedor, razão pela qual deve responder pelos ônus sucumbenciais, mesmo que a Execução tenha sido extinta antes de sua citação, em respeito ao princípio da causalidade.

3. Na origem, trata-se de Execução Fiscal ajuizada em razão de débitos tributários municipais, não pagos pela contribuinte acima identificada. Posteriormente ao ajuizamento da demanda, o executado efetuou o pagamento integral da dívida por meio de parcelamento administrativo de débitos. Adimplidos os valores, a parte exequente requereu a extinção do feito. O Juízo de primeiro grau extinguiu a execução, deixando de imputar à parte executada o adimplemento de honorários de advogado sob o argumento de que a aplicação da regra da causalidade demanda citação válida.

4 Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de ser devida a condenação ao pagamento de honorários advocatícios quando a quitação extrajudicial do débito excutido ocorrer após o ajuizamento da ação executiva, mesmo antes de efetivada a citação, em homenagem ao princípio da causalidade, não devendo incidir a exceção prevista no art. 26 da LEF. (AREsp 1.442.828, Min. Benedito Gonçalves, Data da Publicação 12/4/2019 e AgInt no AREsp 1.067.906/PE, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 13/12/2017).

5. Assim, segundo a jurisprudência do STJ, os honorários advocatícios são devidos pela parte executada na hipótese de extinção da Execução Fiscal em decorrência do pagamento extrajudicial do quantum, após ajuizada a ação e ainda que não tenha sido promovida a citação. O pagamento do débito exequendo equivaleu ao reconhecimento da pretensão executória (Aglnt no AREsp 896 802/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 6/10/2016).

6. Logo, o entendimento do Tribunal local vai de encontro com o Princípio da Causalidade, que prevê o pagamento das despesas e dos honorários por aquele que der causa à demanda, mesmo que a relação jurídica processual não tenha sido formada, pois o autor da ação não pode ser prejudicado pelo exercício de direito legítimo, que, no caso, é a propositura da execução fiscal. (REsp 1.592.755/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 2/9/2016 e AgRg no AREsp 759.959/SP, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe 28/9/2015).

7. É que o processo de execução também implica despesas para as partes. Desta sorte, na execução em si, pretendendo o executado quitar a sua dívida, deve fazê-lo com custas e honorários. Como é de sabença, "responde pelo custo do processo aquele que haja dado causa a ele, seja ao propor demanda inadmissível ou sem ter razão, seja obrigando quem tem razão a vir a juízo para obter ou manter aquilo a que já tinha direito" (REsp 1.178.874/PR, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 27/8/2010). 8. Recurso Especial provido”. (REsp 1854592/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 05/03/2020, DJe 31/08/2020).

Nesse sentido, julgados deste Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – QUITAÇÃO DO DÉBITO EXTRAJUDICIALMENTE APÓS O AJUIZAMENTO DA DEMANDA E ANTES DE EFETIVADA A CITAÇÃO DO DEVEDOR – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO (ART. 924, II, DO CPC) -CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DA VERBA HONORÁRIA – CABIMENTO – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Extinta a ação executiva fiscal com arrimo no artigo 924, II, do CPC, por ter a obrigação sido cumprida extrajudicialmente pelo devedor, após o ajuizamento da demanda, é devida a condenação em honorários advocatícios, mesmo que não resistida a pretensão, em observância ao princípio da causalidade, segundo o qual quem deu causa ao ajuizamento da ação é responsável pelo pagamento dos ônus sucumbenciais. (Apelação Cível nº 1002113-42.2019.8.11.0007, 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, Relatora Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, data do julgamento: 21/07/2020).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL
–
EXECUÇÃO FISCAL
–
- PAGAMENTO DO DÉBITO APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO, PORÉM ANTES DA CITAÇÃO DO EXECUTADO – POSSIBILIDADE DE

CONDENAÇÃO DESTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – RECURSO PROVIDO.

O STJ firmou o entendimento de ser devida a condenação ao pagamento de honorários advocatícios quando a quitação extrajudicial do valor exequendo ocorrer após o ajuizamento da ação executiva, mesmo antes de efetivada a citação pessoal do devedor, como ocorreu no caso vertente, em homenagem ao princípio da causalidade. (Apelação Cível nº 0004687-67.2010.8.11.0008, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, Relator Desembargador Márcio Aparecido Guedes, data do julgamento: 06/11/2019).

No caso dos autos, após o ajuizamento da Execução Fiscal, a Executada assinou o termo de confissão de dívida e quitou integralmente o débito executado (id. 28745457, p. 07), mas, embora deferido o pedido do Município, ora Agravante, de emissão de guia para pagamento de honorários advocatícios e determinada a expedição do respectivo alvará judicial, o pagamento não foi localizado.

Desse modo, em decorrência da aplicação do princípio da causalidade, incumbe à parte devedora, ora Agravada, suportar os honorários advocatícios sucumbenciais, uma vez que o título executivo era plenamente exigível, configurando-se legítima a persecução do crédito via Execução Fiscal, extinta em razão do posterior cumprimento da obrigação.

Feitas estas considerações, DOU PROVIMENTO ao Recurso de Agravo de Instrumento para reformar a decisão agravada e determinar o bloqueio
on line
nas contas, em nome da Agravada, para quitação do valor referente aos honorários advocatícios devidos ao Agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2021